Tribunal: TJMT
Processo: 8021106-39.2013.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8021106-39.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WARLEIA REGINA DA COSTA - CPF: 910.862.641-34 (RECORRIDO), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso: 8021106-39.2013.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s): OI S/A

Recorrida(s): WARLEIA REGINA DA COSTA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EMPRESA COM DUAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS – CRÉDITO CONCURSAL – DÉBITO INADIMPLIDO - ATUALIZAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA ATÉ A DATA DO NOVO PEDIDO RECUPERACIONAL – SENTENÇA MANTIDA -
PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 191037352, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 8º e 51º, inciso IV, da Lei 9.099/95, extinguindo o processo e determinando a expedição de certidão de crédito em favor da exequente, com a atualização monetária do valor até
01/03/2023
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A natureza concursal do crédito - Fato gerador antes de 2016;

2) A impossibilidade da prática de atos constritivos: necessidade de garantir o cumprimento do plano aprovado;

3) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, conforme certidão anexada no id. 195600181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 8º e 51º, inciso IV, da Lei 9.099/95, extinguindo o processo e determinando a expedição de certidão de crédito em favor da exequente, com a atualização monetária do valor até
01/03/2023
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

(...)
Atenta ao feito verifico a embargante aduziu que
“
nos cálculos apresentados pelo Exequente, há excesso de execução eis que esta apresenta seus cálculos utilizando o fator de atualização e correção de forma indevida, vez que a empresa encontra-se em recuperação judicial e deve se observar os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária que só incidem até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja, 20/06/2016
” –
Id. 112903771 – pg. 03/12.

Registro que a reclamada noticiou no id. 113942618 que foi deferido em 16.03.2023 o pedido da recuperação judicial e além disso, verifico que o processo transitou em julgado em 20/08/2020 e não possui informação da primeira RJ, que se deu em 2016.

Deste modo,
o crédito exequente não foi habilitado e não se submeteu no primeiro pedido da RJ da empresa, portanto o débito deve ser atualizado até a data de 01.03.2023 (processamento da atual recuperação judicial), motivo qual não acolho a impugnação
.

Por outro lado, compulsando o processo, constato que o processamento da atual RJ da parte demandada se deu na 7ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca Rio de Janeiro, no dia 31/01/2023 e o evento danoso ocorreu em 2011 (Id. 8933231), portanto trata de crédito concursal sujeito a recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da lei 11.101/05. (...)
(grifei)

O artigo 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, dispõe que a habilitação de crédito deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial.

“Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter:

(...)

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;”

No caso,
trata-se de crédito concursal, que não foi adimplido na primeira recuperação judicial
.

Cabe esclarecer que a primeira recuperação judicial foi encerrada e os créditos não quitados naquela demanda também estarão sujeitos aos efeitos do segundo processo de recuperação.

Logo, o crédito discutido nos autos será pago na segunda recuperação judicial, estando sujeito aos efeitos da recuperação judicial ajuizada em
01/03/2023
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO ATUALIZADA ATÉ O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA COM DUAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS AJUIZADAS
. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença na qual reconheceu que o crédito decorrente da presente demanda tem natureza concursal e que determinou a expedição de certidão de crédito com data de juros até a decretação da segunda recuperação judicial ajuizada pela devedora (01/03/2023).

2. A parte recorrente e devedora alega que o cálculo deve limitar a data do primeiro pedido de recuperação judicial, qual seja 20/06/2016.

3. Contudo, é sabido que o cálculo do crédito concursal deve se limitar a atualização até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, conforme previsão do art. 9ª da Lei 11.101/05 e alterações.

4. Cabe esclarecer que,
a primeira recuperação judicial foi encerrada e que, os créditos não quitados naquela demanda, também estarão sujeitos aos efeitos do segundo processo de recuperação, logo, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos efeitos da recuperação judicial ajuizada em 01.03.2023
.

5. Como se observa,
não há mais que se falar na data da primeira recuperação, uma vez que o crédito não será adimplido naquelas condições e sim no plano apresentado na recuperação judicial ajuizada em 01.03.2023
.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença. (...)
(TJMT - N.U 8015710-76.2016.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO NO CÁLCULO NÃO VERIFICADO -
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM SER CALCULADAS ATÉ A NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DÉBITO INADIMPLIDO E ANTERIOR A NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

In casu, verifica-se que
o crédito postulado pelo recorrido possui origem em fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, formulado no dia 01/03/2023, pois teve como origem em 04/03/2013, e, portanto, se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005
.

(TJMT - N.U 8021876-95.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relatora: Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024) (grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024